Tribunal: STF
Processo: HC 249869
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade do paciente aos cuidados da menor não comprovada perante as instâncias anteriores. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natanael Silva de Jesus contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 951.717/SE (evento 3, fls. 100-4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e corrupção ativa, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput, do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa alega que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha de 9 anos de idade, tendo em vista a dependência financeira e o falecimento da genitora da criança, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 100):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos 8 (oito) comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 (vinte e três) gramas de crack, 13 (treze) gramas de cocaína, 1100 (mil e cem) gramas de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme.



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeiro grau ressaltou que o paciente “é reincidente e supostamente voltou a delinquir, restando evidenciada periculosidade social capaz de autorizar a sua prisão provisória para garantia da ordem pública” e que o “modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque, afora a significativa quantidade e variedade de droga apreendida (23 gramas de crack; 13 gramas de cocaína; 1,1 quilos de maconha e 8 comprimidos de ecstasy), foram encontrados com o autuado petrechos comumente relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância indicativa, portanto, de sua dedicação à atividade criminosa”. Ato contínuo, o Juízo de Direito indeferiu o pedido de conversão em prisão domiciliar diante das “circunstâncias em que se deram o flagrante, bem como no fato de se tratar de réu reincidente em crime de mesma natureza, além de ter ressaltado que o paciente não comprovou se tratar de único responsável pela criação da sua filha” (evento 2).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha. No ponto, a Corte Superior destacou que (evento 68):



    “(...)



    No caso, colhe-se do acórdão (e-STJ fls. 22/23):



    De igual forma, ao indeferir o pedido de conversão em domiciliar, no processo de n° 202420100357, fundamentou nas circunstâncias em que se deram o flagrante, bem como no fato de se tratar de réu reincidente em crime de mesma natureza, além deter ressaltado que o paciente não comprovou se tratar de único responsável pela criação da sua filha.



    Dito isto, em que pesem as informações constantes na impetração, quais sejam, ser o paciente pai de um criança de 09 anos de idade, conforme documentação acostada à exordial, tenho, ao menos nessa primeira análise, que tais fatos, por si só, não servem de supedâneo para a concessão da prisão domiciliar.



    (...)



    Conforme dicção do artigo acima transcrito, não basta ser pai/mãe com filho de até 12 anos de idade, é necessário que se comprove a imprescindibilidade dos cuidados especiais a serem dispensados pelo requerente, o que não se verifica no presente caso. Ao contrário, a impetração não trouxe ao conhecimento desde juízo nenhuma situação desabonadora comprovando que a criança está em estado de desamparo,não sendo, também, consequência lógica, o óbito da sua genitora.



    Logo, o paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade para cuidar da sua filha, pois que não comprovado que a menor depende exclusivamente dos cuidados paternos.



    E, como visto, a partir da detalhada análise fática feita em linhas anteriores, ficou demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, isso diante da gravidade concreta de sua conduta, da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como do histórico criminal do paciente, haja vista a existência de processo com trânsito em jugado pelo mesmo crime (Proc. n° 201620400166 – tráfico de drogas) com execução penal em andamento (0001397-96.2019.8.25.0086)fato que, ao menos nesse momento, entendo que abala a ordem pública e reclama a conservação da medida cautelar mais extrema.



    Como visto, em que pese as alegações da defesa, segundo o Tribunal estadual o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado.



    A propósito, vale destacar que no momento da prisão, paciente tentou subornar os agentes por mais de uma vez e empreender fuga, mas foi detido. Além disso, no os policiais encontraram drogas e material do tráfico no apartamento em que o paciente reside (e-STJ fls. 37/38).



    Portanto, não há constrangimento ilegal no indeferimento do benefício postulado.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente